Tribunal: TJES
Processo: 5003848-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003848-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a competência do PROCON para aplicação da penalidade, diante da alegação da instituição financeira de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

A penalidade administrativa aplicada à instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de comprovação dos contratos questionados pela consumidora perante o órgão de defesa do consumidor.

O direito à informação e o dever de transparência são princípios fundamentais nas relações de consumo, cuja violação justifica a imposição de sanção administrativa.

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa caso esta se revele desproporcional ou irrazoável, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário ou declaração implícita de inconstitucionalidade do ato normativo que a fundamentou.

A decisão de redução da multa para R$ 5.000,00 é legítima e adequada, pois atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, e o pedido sucessivo (redução do valor) foi acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados.

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser revista pelo Poder Judiciário caso se revele desproporcional ou irrazoável.

A redução judicial da multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando baseada em juízo de legalidade, sem afastamento implícito ou explícito de norma por fundamento constitucional.

Na hipótese de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e a procedência parcial do sucessivo configuram sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º e art. 57, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STF, ARE 959178 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003848-33.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADO:
BANCO BMG S.A.

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 11823088 aponta a instituição financeira, inicialmente, a incompetência do PROCON para aplicação da penalidade, porquanto não configurada infração ao diploma consumerista.

Reafirma a inexistência de prática abusiva, bem como o excesso da multa aplicada, sendo mister a sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação do Município de Vitória no evento id. 11823092 afirmando que a redução realizada pelo juízo
a quo
ocorreu de forma subjetiva.

Sustenta que o PROCON seguiu os parâmetros previstos no art. 57 do CDC, bem como nos decretos municipais que regem a matéria, sendo mister a manutenção da penalidade no patamar inicialmente fixado.

Por fim, na eventualidade de ser mantido o valor reduzido pelo juízo
a quo,
requer a reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sendo reconhecida a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

A instituição financeira ingressou com a presente ação anulatória questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada em razão da reclamação de uma consumidora, porquanto não reconhecidos os empréstimos pessoais realizados em seu nome.

E, embora o Banco BMG aponte a ausência de infração às normas consumeristas, fato é que, devidamente notificado, não logrou êxito em comprovar, na via administrativa, a existência dos supostos contratos firmados pela reclamante.

Desse modo, não há como se afastar das conclusões alcançadas pela autarquia, restando configurada a violação ao disposto no art. 6º do CDC, ensejando a aplicação de penalidade.

Sob tal premissa, ratifico a legitimidade do Procon para, ante o desrespeito às normas protetivas do CDC, aplicar penalidade administrativa aos fornecedores com base no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Fixado este ponto, verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo, restando constatada a falha na prestação do serviço, o que, adianto, deve prevalecer.

E isso porque o direito à informação não foi respeitado pelo fornecedor, violando também o dever de transparência que deve nortear as relações de consumo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação de ambos os recursos, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, flagrante a desproporcionalidade na fixação da penalidade no valor histórico de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), considerando a reclamação oriunda de apenas uma consumidora.

Consigno que a redução realizada pelo julgador
a quo
deve prevalecer
,
na medida em que cumpre as finalidades do instituto.

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo ente público, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal, “
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, tal como já decidido neste órgão fracionário, “
a
apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos,

majorando em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)